Tribunal: TJDFT
Processo: 0716265-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716265-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIMAR ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: COLEGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AIMAR ALVES DOS SANTOS contra a decisão que, nos autos da ação monitória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O recorrente deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para conceder benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que, embora aufira renda como aposentado, não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. É o relato do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato recolhimento do preparo recursal, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, concedo o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora